Tribunal: TJMT
Processo: 1007405-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007405-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEULER ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 923.750.221-49 (ADVOGADO), CONCEITO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - CNPJ: 07.622.365/0003-69 (AGRAVANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL SEM AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT - APREENSÃO DE VEÍCULO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS DE TRANSBORDO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510 DO STJ - ABSTENÇÃO DE FUTURA APREENSÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1.

Conforme inteligência da Súmula 510 do STJ, revela-se abusivo e ilegal o ato da autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão.

2.

Por se assemelhar a um verdadeiro “salvo-conduto”, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, mostra-se inadmissível a pretensão para que se impeça a Agência Reguladora, desassociada de qualquer fato concreto, de efetuar a apreensão de veículo por transporte irregular ou sem autorização.

3.

Recurso parcialmente provido. Decisão agravada desconstituída em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONCEITO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela proposta em desfavor da
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER,
pela qual foi indeferida a liminar vindicada para a liberação do veículo de sua propriedade, bem como, para que a parte se abstenha, em caso de novas apreensões, de condicionar a liberação do bem ao pagamento de valores.

A Agravante sustenta que
o veículo de placa BDE3I36, em operação no transporte interestadual de passageiros, foi apreendido por agente de fiscalização da AGER, sob a alegação de que estaria realizando o transporte de passageiros sem a devida autorização.

Afirma que, para realizar a liberação do referido veículo, a entidade autárquica exige o pagamento de multa, despesas de transbordo e diárias, o que entende revelar-se ato ilegal e abusivo, já que se viu tolhida do direito de posse de seu veículo sem o devido processo legal, em flagrante afronta à Súmula 510 do STJ, notadamente porque não se trata de empresa clandestina, pois conta com linhas autorizadas administrativamente pela Agência Nacional de Transportes Terrestre - ANTT.

Por tais motivos, requer que seja suspensa a decisão agravada, com o consequente deferimento de liberação do veículo apreendido de placas BDE3I36, independente do pagamento de multa, transbordo e demais despesas provenientes da apreensão, bem como que seja ordenada a abstenção de condicionar, na hipótese de novas apreensões, a liberação dos veículos da empresa ao pagamento de multas e despesas de transbordo (id. 1252186650).

O pedido de liminar vindicado em sede recursal foi deferido parcialmente
“
a fim de determinar ao Agravado que libere imediatamente o veículo objeto do auto de apreensão do veículo de placa BDE3I36, independentemente do pagamento de multa, transbordo, e demais despesas provenientes da apreensão.”

(id. 128271666).

A parte Agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao presente recurso (id. 135060169).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer, diante da ausência de interesse público que legitimasse a sua intervenção (id. 138630165).

Recurso tempestivo, eis que a decisão agravada foi publicada em 05/04/2022 e o recurso interposto neste Tribunal de Justiça em 20/04/2022, portanto, antes de decorrido o prazo legal (id. 125218665).

Pagamento do preparo certificado no id. 125256152.

Autos conclusos por redistribuição (id. 157281650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto por
CONCEITO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI
, insurgindo-se contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças proferida nos autos da “Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela”, proposta em desfavor da
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER
, pela qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela, consistente na liberação do veículo de placa BDE3I36, apreendido, bem como, para que a parte requerida se abstenha, em casos de novas apreensões, de condicionar a liberação dos bens ao pagamento de valores.

Compulsando os autos observa-se que a Agravante afirma que em 20.02.22
o veículo de placa BDE3I36, em operação no transporte interestadual de passageiros, foi apreendido por agente de fiscalização da AGER, conforme Auto de Apreensão n.o 2050, por realizar transporte de passageiro entre Ribeirão Cascalheira/MT e Barra do Garças/MT, sem autorização da AGER/MT, infração descrita no art. 57, II, da Lei Complementar Estadual n.o 432/2011 (id. 125218674).

Relata que a liberação do referido veículo está condicionada ao pagamento de multa, despesas de transbordo e diárias, motivo pelo qual, em sede de tutela antecipada, requer a liberação do veículo apreendido, bem como, que a parte agravada se abstenha, em casos de novas apreensões, de condicionar a liberação dos bens ao pagamento de valores.

Constata-se, ainda, que a empresa Agravante é autorizada no transporte coletivo terrestre interestadual de passageiros em linhas regulares, estando, pois, sob a fiscalização da Agência Reguladora - AGER,
entidade autárquica especial, a quem cumpre exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso.

Desse modo, constato que pelo fato de estar o veículo realizando transporte intermunicipal de passageiros sem autorização daquele Órgão, não há qualquer irregularidade na autuação efetivada, tendo em vista que a ora Agravada está autorizada a exercer fiscalização relativa ao transporte coletivo intermunicipal de passageiros dentro do Estado de Mato Grosso, quando constatada qualquer irregularidade.

Por consequência, entendo que deve prevalecer a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do Auto de Apreensão n.o 2050.

Pois bem.

O Juízo
a quo
indeferiu a antecipação da tutela para que fosse determinada a liberação do veículo sem o pagamento de multa e despesas provenientes da apreensão, bem como negou o pedido para que a parte requerida se abstenha, em casos de novas apreensões, de condicionar as liberações dos bens ao pagamento de valores, nos seguintes termos transcritos:

“(...)
A Lei n. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, em seu art. 1o, § 3°, determina que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

A tutela pleiteada consiste no reconhecimento integral do direito requerido pela parte autora: liberação do veículo BDE3I36 e abstenção da requerida em relação ao fato de condicionar novas liberações ao pagamento de valores.

Dessa forma, nota-se que o pedido de tutela esgota no todo o objeto da ação e não pode ser deferido apenas por cognição sumária deste juízo, sob pena de violar diretamente o interesse público.

Ademais, vale ressaltar que a parte autora não comprovou a urgência do pedido (perigo na demora) e não ficou claramente demonstrado que o único impasse para a liberação é o pagamento de multa, uma vez que apenas foi juntado o Auto de Apreensão. Diante do exposto, indefiro a tutela vindicada.
(...).” (id.
125218669 – p. 2/3) (g.n.)

Em sede recursal, contudo, a liminar foi parcialmente deferida pelo R
elator predecessor convocado, nos seguintes fundamentos (id. 128271666):

“(...) Segundo consta dos autos de origem, o Auto de Apreensão no 2050 foi lavrado em razão do cometimento da infração descrita no artigo 57, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 432/2011, consistente no fato do veículo estar realizando transporte intermunicipal de passageiros sem autorização.

Art. 57. A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada: (...)

II - no valor de 200 (duzentos) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos nesta lei complementar e no regulamento do serviço e da apuração da responsabilidade civil ou criminal; (...)

§ 1o A restituição do veículo apreendido ocorrerá, independentemente do pagamento da respectiva multa, e mediante contra-recibo emitido pelo proprietário do veículo ou procurador legalmente habilitado e pagamento das taxas e despesas com remoção e guarda do veículo, depois de transcorridos 10 (dez) dias úteis, a contar do auto de apreensão.”

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa. “ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso de retenção de veículo em razão da constatação condicionamento de sua liberação ao prévio pagamento da multa, por ausência de previsão legal. Precedente: AgRg nos EDcl no REsp 22.971/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Turma, DJ de 07.11.2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 858.330/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascko, julgado em 16/10/07, DJ 25/10/07).

Nessa toada:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - APREENSÃO DE ÔNIBUS POR AUSÊNCIA DE REGISTRO NA AGER/MT - DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E A ABSTENÇÃO DE NOVAS APREENSÕES - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR À AGÊNCIA REGULADORA A ABSTENÇÃO DA APREENSÃO DE VEÍCULOS - PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZADORA - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - POSSIBILIDADE - ILEGALIDADE VISLUMBRADA NESTE PONTO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A proibição imposta a AGER/MT de promover a apreensão de veículos da agravada que possuam apenas o registro na ANTT representa um verdadeiro salvo-conduto para evento futuro e incerto, o que implicaria, invariavelmente, em embaraço à atividade fiscalizadora da agravante e, em última análise, em prejuízo aos passageiros do transporte intermunicipal neste Estado.

2. Reveste-se de ilegalidade e abusividade ato de autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1371903/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

(N.U 1011893-56.2021.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 06/04/2022).

(...)

Assim, configura-se, ato abusivo e ilegal, condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, que devem ser cobradas por meios legais.

Ademais, a não liberação do veículo representaria infligir dano contínuo à empresa agravante, uma vez que necessita do veículo para o desempenho de suas atividades habituais ou profissionais.

Lado outro, ao ordenar que a autoridade coatora se abstivesse de condicionar no caso de novas apreensões de veículos de propriedade da empresa ao pagamento de multas despesas de transbordo, acaba por conceder um salvo conduto a esta e uma restrição à atuação do fisco, o que não pode ser admitido.

A propósito, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça assim já decidiu:

(...)
SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO
(...). A pretensão de que se determine ao Fisco, de forma genérica, desassociada de qualquer fato concreto, que não efetue a apreensão de mercadoria, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, medida que se mostra inadmissível. (Ap 136026/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2019, publicado no DJE 19/2/2019).

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada, a fim de determinar ao Agravado que libere imediatamente o veículo objeto do auto de apreensão do veículo de placa BDE3I36, independentemente do pagamento de multa, transbordo, e demais despesas provenientes da apreensão.”

No caso em apreço, observo que
merece ser ratificada
a decisão liminar que, em sede recursal,
determinou a
imediata liberação do veículo de placa BDE3I36, objeto do auto de apreensão, independente do pagamento de multa, transbordo e demais despesas provenientes da apreensão.

É que, em verdade, se revela ilegal e abusivo o ato da autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, sendo este o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n.o 1371903/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019), inclusive
consolidado na Súmula 510/STJ.

A propósito, confira-se, ainda, o seguinte precedente daquela Corte de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC⁄1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE
.
1. (...). 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n. 1.144.810⁄MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC⁄1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal
.
3. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (
ex vi
do art. 262, § 2o, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ -
A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.
4. (...). 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.” (STJ, AgInt no AREsp 456.169⁄DF, Relator: Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, DJe de 25⁄11⁄2016) (g.n.)

A corroborar esse entendimento, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS-IRREGULARIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
-
APREENSÃO DO VEÍCULO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA RATIFICADA
.
Afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e despesas com remoção e pendências no órgão de trânsito, porquanto a lei apenas prevê medida administrativa de retenção para a citada infração
.” (
Reexame Necessário da Sentença n.o 1009563-31.2019.8.11.0041, Relator Des.
Márcio Vidal
, j
ulgado em
11/04/2022,
publicado em 29/06/2022) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR -
APREENSÃO DE ÔNIBUS POR AUSÊNCIA DE REGISTRO NA AGER/MT - DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E A ABSTENÇÃO DE NOVAS APREENSÕES - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR À AGÊNCIA REGULADORA A ABSTENÇÃO DA APREENSÃO DE VEÍCULOS - PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZADORA - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - POSSIBILIDADE - ILEGALIDADE VISLUMBRADA NESTE PONTO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. A proibição imposta a AGER/MT de promover a apreensão de veículos da agravada que possuam apenas o registro na ANTT, representa um verdadeiro salvo-conduto para evento futuro e incerto, o que implicaria, invariavelmente, em embaraço à atividade fiscalizadora da agravante e, em última análise, em prejuízo aos passageiros do transporte intermunicipal neste Estado.

2.
Reveste-se de ilegalidade e abusividade ato de autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 1371903/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).” (N.U 1011893-56.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 06/04/2022). (g.n.)

De se ver, ainda, que a negativa de liberação do veículo representaria infligir dano contínuo à empresa Agravante, que necessita do veículo para o exercício de suas atividades habituais.

De outro lado, contudo,
não há possibilidade de ordenar ao Órgão agravado que se abstenha da apreensão futura de qualquer veículo de propriedade da empresa Agravante.

Deveras, conforme acima consignado, a AGER/MT tem o dever de fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, para assegurar a prestação de serviços adequados, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

Nessa esteira, a pretensão da Agravante, não concedida na decisão recorrida, caracterizaria verdadeiro e inapropriado salvo-conduto para evento futuro e incerto, com a impossibilidade de apreensões acaso constatada pelos fiscais da Agência Reguladora qualquer outra irregularidade no transporte intermunicipal de passageiros, implicando, indiscutivelmente, em embaraço à atividade fiscalizadora da AGER e em prejuízo aos passageiros do transporte intermunicipal.

Nesse sentido é a jurisprudências deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO -
ABSTENÇÃO DA APREENSÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA -IMPOSSIBILIDADE
- LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. É cediço que, a AGER/MT tem o dever de fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, para assegurar a prestação de serviços adequados, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.
2.
A determinação para que a Agravada se abstenha de apreender veículo apenas configuraria "salvo conduto" para evento futuro e incerto de suposta lavratura de auto de infração. Tal pretensão, invariavelmente implicaria em embaraço à atividade fiscalizadora da Agravada e, em última análise, em prejuízo aos passageiros do transporte intermunicipal.
”
(TJMT, N.U 1016323-22.2019.8.11.0000, Relatora: Des.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2021, publicado no DJE 23/06/2021). (g.n.)

Portanto, a referida pretensão da Agravante, acabaria em obstar a AGER/MT de exercer uma das suas principais atividades, por suprimir o poder fiscalizatório desta e anular o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, com relação à empresa Recorrente, o que se mostra, a toda evidência, temerária e contrária às normas jurídicas de regência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, na parte que indeferiu a liberação do veículo apreendido, de placa BDE3I36, ratificando a decisão que, em grau recursal, concedeu parcialmente a liminar, mantendo, contudo, a decisão recorrida, no tocante ao indeferimento do pedido para que a
Agravada se abstenha de novas apreensões de veículos da empresa Agravante, condicionando sua liberação a pagamento de valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023